Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-11.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0703736-11.2022.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISTON SILVA LEAL REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - IESB RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Inicialmente, indefiro o pedido de intimação pessoal e de dilação do prazo (legal) à comprovação da hipossuficiência do recorrente, uma vez que os patronos informam que ele teria sido notificado do despacho por contato telefônico. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o). Os documentos carreados pela parte recorrente (solteiro) não se mostram suficientes à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer a manutenção a família Além disso, regularmente intimado para comprovar a situação de hipossuficiência, não demonstrou qualquer gasto extraordinário hábil a conferir o deferimento do benefício. As custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas, o que não é o caso concreto. Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita à parte recorrente. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o c/c Lei 9099/1995, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (Código de Processo Civil, art. 998). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito